Tribunal: TJDFT
Processo: 0741963-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. tráfico de drogas. posse ilegal de arma de fogo e munições. preliminar de nulidade. ingresso policial em domicílio. consentimento do réu e flagrante delito. rejeição. dosimetria. quantidade significativa de droga. exasperação da pena-base. tráfico privilegiado. reincidência. inaplicabilidade. regime inicial fechado. adequação. substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. não cabimento. direito de recorrer em liberdade. inexistência. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e no artigo 12, da Lei no 10.826/2003.
2. Fato relevante. Não há interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que a sentença assim dispôs.
II. Questão em Discussão
3. Há seis questões em discussão: (i) verificar a nulidade das provas obtidas em virtude de suposta violação de domicílio; (ii) examinar a dosimetria da pena, notadamente quanto aos fundamentos expostos para a avaliação desfavorável do vetor do artigo 42, da Lei no 11.343/2006; (iii) analisar a possibilidade de incidência da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; (iv) averiguar a viabilidade da fixação do regime inicial semiaberto ou aberto;(v) decidir se a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal; (vi) definir se o réu faz jus a recorrer em liberdade.
III. Razões de Decidir
4. É legítimo o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando há consentimento expresso do morador ou quando a abordagem é motivada por fundada suspeita e há elementos perceptíveis que indicam flagrante delito, como odor de entorpecente e a visualização de substâncias ilícitas, em conformidade com o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal e a jurisprudência consolidada acerca do tema.
5. A expressiva quantidade de droga apreendida justifica a exasperação da pena-base, nos termos do artigo 42, da Lei no 11.343/2006.
6. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, pois os requisitos exigidos são cumulativos.
7. O regime inicial fechado é adequado diante da reincidência e da valoração negativa de uma circunstância judicial, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável para réu reincidente e com pena superior a 4 anos.
9. A manutenção da prisão preventiva é impositiva para resguardar a ordem pública, especialmente diante do risco de reiteração criminosa, sendo reforçada pela superveniência de acórdão que confirmou a condenação, a pena imposta e o regime inicial fixado, tornando inviável o direito de recorrer em liberdade.
IV. Dispositivo
10. Apelação criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso XI; Lei no 11.343/2006, artigos 33, caput, § 4o, e 42; Lei no 10.826/2003, artigo 12; Código Penal, artigos 33, § 2o, alíneas b e c, e 44; Código de Processo Penal, artigo 312.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 5.11.2015, DJe 10. 5.2016; STJ, AgRg no HC 744.310/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 17.4.2023, DJe 19. 4.2023; TJDFT, Acórdão 1785983, 0708264-43.2021.8.07.0006, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 16.11.2023, DJe 28.11.2023; TJDFT, Acórdão 1655098, 0736721-37.2020.8.07.0001, Rel. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 26. 1.2023, PJe 14. 2.2023; TJDFT, Acórdão 1968205, 0704909-29.2024.8.07.0003, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13.2.2025, DJe 24. 2.2025; TJDFT, Acórdão 1968318, 0716919-82.2022.8.07.0001, Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13. 2.2025, DJe 21.2.2025.